Tribunal: TJDFT
Processo: 0715238-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno nos finais de semana e dias não úteis, com monitoração eletrônica.
1 - A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e dias não úteis, com monitoração eletrônica, representando efetiva privação da liberdade de locomoção, computa-se para fins de detração quanto aos dias em que efetivamente cumprida a medida.
2 - Nos termos decididos pela 3a Seção do e. STJ, no HC 455.097/PR, no cálculo da detração da pena, a soma das horas de recolhimento domiciliar a que o apenado foi submetido devem ser convertidas em dias para contagem da detração, desprezando-se do cômputo total a fração de dia relativa a período menor que vinte e quatro horas.
3 - Agravo provido.